Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-82.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008666-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEDRO PEREIRA - CPF: 001.580.051-20 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. A INDEVIDA ANTECIPAÇÃO JURISDICIONAL OFENDE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DA SAÚDE DO APENADO. PREDICADOS ADQUIRIDOS NA FUGA NÃO ELIDEM A SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Ação mandamental impetrada com o objetivo de assegurar prisão domiciliar humanitária a apenado submetido à regressão cautelar de regime prisional, sob a alegação de incompatibilidade do cárcere com a recuperação de cirurgia ortopédica, bem como para sanar suposta ilegalidade por ausência de audiência de controle da prisão no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse de agir quanto à alegação de nulidade pela ausência de audiência de custódia; (ii) saber se o Tribunal pode analisar originariamente o pedido de prisão domiciliar humanitária sem prévia deliberação do juízo da execução; e (iii) saber se há ilegalidade manifesta na manutenção do cárcere diante da alta hospitalar concedida ao paciente.

III. Razões de decidir

3. A superveniente realização da audiência para o controle da legalidade da prisão, promovida pelo juízo plantonista competente, esvazia a pretensão defensiva e afasta o interesse de agir, resultando na incontornável prejudicialidade deste capítulo do pedido por perda do objeto.

4. A concessão excepcional de prisão domiciliar a condenados submetidos a regimes prisionais mais rigorosos demanda prova inequívoca da debilidade física extrema e da absoluta incapacidade estatal de fornecer tratamento intramuros. A ausência de decisão definitiva do juízo da execução impede a análise originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

5. A invocação de predicados pessoais favoráveis, erigidos durante prolongado período de fuga, carece de vigor normativo para desconstituir título executivo penal. Ademais, a alta hospitalar, guarnecida de prescrição de cuidados ambulatoriais primários, elide a caracterização de risco iminente à vida ou tratamento degradante, afastando a alegação de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento:

"1. A superveniente realização da audiência de custódia enseja a perda do objeto da impetração.

2. O exame originário de pedido de prisão domiciliar humanitária por instâncias superiores, quando pendente de deliberação fática e médica pelo juízo da execução penal, configura indevida supressão de instância, máxime à míngua de ilegalidade flagrante."

Dispositivos relevantes citados:LEP, art. 117, II.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 59 da TCCR/TJMT; TJ-MT - HC 1000461-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 30/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS PEDRO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e que, após evadir-se do cumprimento no regime semiaberto, em 2012, teve decretada a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão.

Narra que, em 28/02/2026, o paciente sofreu gravíssimo acidente de trânsito, resultando em fratura exposta e necessidade de cirurgia de urgência, ocasião em que o mandado prisional foi cumprido ainda em ambiente hospitalar.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação da ausência de realização de audiência de custódia. De outro lado, sustenta a inadequação do ambiente carcerário para a recuperação pós-cirúrgica; destacando, a demonstração de boa-fé e vínculos familiares estabelecidos durante o período em que esteve foragido.

Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, a internação hospitalar sob custódia estatal ou, subsidiariamente, a realização imediata da audiência de custódia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 350526880).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 353034356), noticiando que, diante da sensibilidade do quadro de saúde do paciente, determinou a realização de avaliação médica intramuros e a remessa do prontuário, com a formulação de quesitos específicos, a fim de aferir a viabilidade de manutenção do tratamento no interior da unidade prisional antes de decidir sobre o pleito de prisão domiciliar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

A presente ação mandamental visa à concessão de prisão domiciliar humanitária (ou internação sob custódia) em favor de apenado submetido à regressão cautelar de regime, bem como aponta suposta ilegalidade por ausência de audiência de custódia.

De início, impõe-se o conhecimento apenas parcial da impetração.

No que tange à alegação de nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, constata-se a perda superveniente do objeto.

A documentação acostada aos autos, notadamente a comunicação do cumprimento de mandado de prisão n. 1007301-84.2026.8.11.0002 (Id. 353034355), evidencia que o paciente foi submetido à referida audiência perante o Juízo do Plantão Regional da Comarca de Várzea Grande no dia 01/03/2026, às 15h, oportunidade em que se verificou a regularidade do cumprimento do mandado de recaptura. Logo, esvazia-se a pretensão defensiva neste ponto, carecendo de interesse de agir.

Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, verifica-se a impossibilidade de análise meritória originária por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Sabe-se que o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal prevê o benefício da prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado Orientativo n. 59 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT), admite que "
é possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n. 7.210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto
".

Contudo, a concessão da benesse a apenados em regime mais gravoso exige prova inequívoca da extrema debilidade do estado de saúde do custodiado e, cumulativamente, da impossibilidade de prestação da assistência médica adequada no interior do estabelecimento prisional.

No caso em apreço, a despeito da comprovação do acidente e da lesão ortopédica recente (fratura exposta), extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o Juízo da Execução Penal ainda não proferiu decisão definitiva sobre o pedido de prisão domiciliar formulado na origem. Agindo com a cautela exigida, o magistrado converteu o feito em diligência (Id. 353034356), determinando que a Direção da Unidade Prisional providencie avaliação médica intramuros e responda a quesitos específicos sobre a capacidade estrutural do presídio em fornecer os cuidados indicados.

O
habeas corpus
, dotado de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória. Assim, ausente deliberação do juízo competente (Juízo da Execução) sobre a incapacidade estatal de tratar o paciente na unidade prisional, descabe a este Tribunal antecipar-se à análise fático-médica.

Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou esse Tribunal de Justiça acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE AFASTADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Erro material na grafia do nome do paciente na decisão homologatória não gera nulidade quando o nome correto consta no mandado de prisão e no termo de audiência de custódia, inexistindo prejuízo concreto à defesa. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

2. Pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado primeiramente pelo juízo da execução penal competente, sendo vedada a supressão de instância.

3. Concessão de prisão domiciliar por doença grave (art. 117, II, da LEP) exige prova inequívoca de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não demonstrados na via estreita do habeas corpus
.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

(N.U 1000461-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SERGIO VALERIO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

De outro lado, no que tange à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, importante destacar que tais condições favoráveis não têm o condão de desconstituir o título executivo penal definitivo, tampouco conferem direito líquido e certo à liberdade ou à concessão de prisão domiciliar.

Por fim, no intuito de afastar qualquer alegação de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, nota-se que os documentos médicos anexados à inicial (Id. 350031351) demonstram que, após a intervenção cirúrgica, a equipe hospitalar concedeu ao paciente
"alta com orientações e seguimento ambulatorial".

A prescrição restringe-se a medicamentos de uso oral (antibióticos e analgésicos) e à realização de curativos, procedimentos que são compatíveis com a estrutura mínima de atendimento das unidades básicas de saúde do sistema prisional, não evidenciando recusa de tratamento pelo Estado que caracterize risco iminente de morte ou tratamento desumano.

Dessa forma, inexistindo constrangimento ilegal flagrante, a via eleita revela-se inadequada para promover a incursão antecipada sobre a adequação do tratamento médico ofertado pelo Estado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE do
habeas corpus
e, na extensão, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026